Tribunal: TJSP
Processo: 2242194-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de medidas atípicas. Art. 139, inc. IV, do CPC. Pretensão ao bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito. Impossibilidade. Medidas que não garantem o cumprimento da obrigação e se mostram desarrazoadas. A execução é realizada no interesse do credor, contudo, a satisfação do crédito deve ser perquerido pelo meio menos gravoso ao executado.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de medidas atípicas. Art. 139, inc. IV, do CPC. Pretensão ao bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito. Impossibilidade. Medidas que não garantem o cumprimento da obrigação e se mostram desarrazoadas. A execução é realizada no interesse do credor, contudo, a satisfação do crédito deve ser perquerido pelo meio menos gravoso ao executado. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242194-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIANA
DOS SANTOS, é agravada CAROLINE CRISTINA CRUZ SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242194-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43095 - Silvio
2
VOTO No: 43095
AGRV.No: 2242194-36.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: Mariana Dalla Bernardina
AGTE. : Juliana dos Santos
AGDO. : Caroline Cristina Cruz Silva
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação
de medidas atípicas. Art. 139, inc. IV, do CPC. Pretensão ao
bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito.
Impossibilidade.
Medidas
que
não
garantem
o
cumprimento da obrigação e se mostram desarrazoadas. A
execução é realizada no interesse do credor, contudo, a
satisfação do crédito deve ser perquerido pelo meio menos
gravoso ao executado. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida à fl. 65, que indeferiu o pedido de suspender a CNH e passaporte
do devedor, assim como bloquear cartões de débito e crédito, da qual se insurge a
parte agravante reiterando o inverso, citando jurisprudência a seu favor.
Recurso tempestivo e processado no efeito devolutivo,
dispensadas as informações bem como certificada a ausência de resposta (fl. 102).
É a suma do necessário.
A r. decisão recorrida não comporta reparos.
Prevê o inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil que
o juiz poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Contudo, contrariamente ao aludido, referida disposição legal
encontra limitações nos arts. 8o e 805, do Estatuto de Rito, pelos quais, deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242194-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43095 - Silvio
3
resguardada a dignidade da pessoa humana, além de ser observada a forma menos
gravosa, ao devedor, de processamento da execução.
Ademais, “in casu”, a pretensa determinação de suspensão do
direito de dirigir do devedor atinge garantia individual
direito de ir e vir
,
constitucionalmente garantido, sem que se vislumbre qualquer efeito útil no processo
executivo.
De igual modo, não se verifica em que medida o bloqueio dos
eventuais cartões de crédito pertencentes ao devedor contribuiria para o
adimplemento da dívida.
Nesse sentido, confira-se:
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de cobrança -
Cumprimento de sentença Pretensão do exequente de que
seja determinada a suspensão e apreensão da Carteira
Nacional de Habilitação da devedora, bem como cancelamento
dos cartões de crédito Indeferimento - Medidas coercitivas
que refletiriam em esfera jurídica diversa da patrimonial - De
qualquer forma, não há comprovação de a medida seria eficaz
para a satisfação do crédito perseguido - Decisão mantida -
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2103198-29.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Sergio
Gomes; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de
registro: 28/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade
administrativa. Pretensão de impor medidas coercitivas para o
executado pagar a dívida. Apreensão da CNH e cancelamento
dos cartões de crédito do executado. Inadmissibilidade. Para a
aplicação do artigo art. 139, IV, NCPC é imprescindível que
sejam observados os critérios da necessidade, adequação e
efetividade, além de proporcionalidade. Não ocorrência.
Decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento
no 2029974-58.2017.8.26.0000; Relator(a): Claudio Augusto
Pedrassi; Comarca: Palestina; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 23/06/2017; Data de
registro: 23/06/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242194-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43095 - Silvio
4
BLOQUEIO
PERMANENTE
DE
CONTAS
BANCÁRIAS,
PASSAPORTE,
CNH
E
CARTÕES
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Ausência de proporcionalidade em sentido
estrito. Respeito à dignidade da pessoa humana e observância
ao Estatuto do Patrimônio Mínimo. O princípio da
proporcionalidade deve ser observado. Ainda que o preceito
deontológico determine que todo cidadão arque com as suas
dívidas, a pretensão à atipicidade dos meios executivos não
pode
ser
deferida
porque
implicaria
em
interpretação
desarrazoada. Ademais, por estabelecer, ainda que por via
oblíqua, restrição significativa à liberdade de ir e vir da
agravada, o indeferimento das medidas pleiteadas é de rigor.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2077497-66.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Rosangela
Telles; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 21/06/2017; Data de
registro: 21/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão objurgada que
indeferiu o pedido da empresa credora, que pretendia a
expedição de ofícios a instituições de administração de valores,
seguros e previdência privada, cartões de crédito, bem como
bloqueio da CNH e PASSAPORTE, e comunicação ao CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de bens) decretando a
indisponibilidade de bens em nome dos Executados

Inviabilidade
Medida configuraria limitação a direitos civis
colimando
na
violação
a
princípios
fundamentais
constitucionalmente protegidos A exegese do artigo 139, IV,
NCPC deve ser em conjunto com os artigos 8o e 805, NCPC
O objetivo da norma no processo de execução é o atendimento
dos interesses do credor, porém, merece lembrado que deve
ser respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor
A finalidade do processo de execução é excussão de bens do
devedor para pagamento ao credor, não a punição que venha a
ferir a dignidade do inadimplente Respeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Decisão mantida Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2032709-64.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Ramon
Mateo
Júnior; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 12a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
13/06/2017; Data de registro: 13/06/2017).
“Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Exequente que, não tendo
localizado bens penhoráveis, pleiteia a suspensão do direito de
dirigir, a retenção de passaportes e o cancelamento de cartões
de créditos pertencentes aos executados. Indeferimento.
Medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil, que devem estar pautadas nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Deferimento que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242194-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43095 - Silvio
5
caso, não se mostra razoável, posto que implicaria em violação
de direitos fundamentais do cidadão, atingindo, inclusive, direito
de terceiros. Decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 2086355-86.2017.8.26.0000; Relator(a): Ruy
Coppola; Comarca: Santos; Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 08/06/2017; Data de
registro: 09/06/2017).
Por fim, pertinente ressaltar que, na persecução de um crédito,
as medidas a serem adotadas sofrem limitação. Primeiramente, porque não podem
ultrapassar a esfera patrimonial do devedor; em segundo lugar, porque há os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa que devem ser sempre respeitados.
Assim, as medidas requeridas não se justificam em razão da
ausência de bens do executado, pois não conduzem ao recebimento do crédito.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica